Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por servidor público federal aposentado contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação de situação de hipossuficiência econômica. O agravante alega impossibilidade de arcar com as custas processuais e pugna pela reforma da decisão para concessão do benefício.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em determinar: (i) se os rendimentos mensais do agravante, superiores ao teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, afastam a presunção de insuficiência econômica; e (ii) se os elementos apresentados nos autos são suficientes para configurar situação de hipossuficiência que justifique a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça constitui direito subjetivo condicionado à comprovação de insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF/88; art. 98, CPC). O agravante possui rendimentos mensais superior a cinco salários-mínimos, não demonstrando comprometimento mínimo necessário à subsistência. 4. A existência de dívidas pessoais ou despesas ordinárias não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Precedentes do TJDFT e STJ.
5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos, como contracheques e extratos bancários que evidenciem capacidade financeira.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação.
Tese de julgamento:
“1. A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando os rendimentos do requerente ultrapassam parâmetros objetivos para caracterização de hipossuficiência econômica. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova robusta, não enseja o benefício.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 101, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1783764, 07047928520228070010, Rel. MARIA IVATÔNIA, j. 10/11/2023; STJ, HC 712.781, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, j. 12/12/2023.